Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Petição de ID 12411853: O Sindireta requer: 1) a intimação do DF para pagamento, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, sob pena de bloqueio via Bacenjud; 2) a expedição de nova RPV, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade da TR como fator de correção; 3) a expedição de nova RPV, com o destaque dos honorários contratuais, na ordem de 20% do valor devido a cada beneficiário. Em relação ao pedido 2, não procede a pretensão, pois a execução se pautou em cálculos com os quais ambas as partes já haviam concordado, tendo sido homologados em 12/03/2014 (ID 10791302), incidindo os critérios de correção até então vigentes. É importante ressaltar que o julgamento do Recurso Extraordinário 870947, no qual foi reconhecida amplamente a inconstitucionalidade da TR, em repercussão geral, foi concluído somente em 20/09/2017, posteriormente à homologação dos cálculos e à expedição da RPV. Dessa forma, em respeito ao ato jurídico perfeito e à estabilidade das relações jurídicas, indefiro o pedido de expedição de nova RPV/RPV complementar. Em relação ao pedido de destaque dos honorários contratuais (pedido 3), em que pese a previsão legal, no caso específico tal pretensão já havia sido indeferida. Com efeito, o SINDIRETA postulou a expedição de RPV, informando em sua petição o valor bruto devido a cada beneficiário (ID 10791308), não obstante, em pronunciamento anterior, ter sido possibilitada a expedição de ordem de pagamento específica ao advogado (ID 10791302). Diante disso, a RPV foi expedida com base no valor total, sem a retenção de honorários. A ordem de pagamento foi expedida em 28/07/2015 (ID 10791328). Em 04/08/2016, o advogado do Sindicato requereu a retificação da RPV, de forma que nela constasse a retenção dos honorários contratuais, no índice de 20% (ID 10791356). O pedido, então, foi indeferido, “pois já houve a expedição da Requisição de Pequeno Valor, além de já terem se iniciado os trâmites de seu cumprimento” (ID 10791351). Portanto, em relação à presente execução, os honorários advocatícios contratuais serão pagos diretamente pelo cliente. Por fim, quanto ao pedido 1, determino a intimação do Distrito Federal, para que se manifeste sobre eventual pagamento, haja vista a constatação de que o ente tem feito depósitos judiciais nas demais execuções relativas ao Mandado de Segurança no 7253/97. Cumpra-se e intimem-se.